Tribunal: TCU
Processo: 034.469/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2524/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8724/2017-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, Considerando que o acórdão impugnado transitou em julgado em 4/11/2017 (peça 34); Considerando que o presente recurso foi interposto em 19/8/2024; Considerando que o prazo para interposição de recurso de revisão é de cinco anos, em conformidade com o art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o presente recurso foi interposto após o prazo de cinco anos, sendo, portanto, intempestivo; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.469/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.101/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Autazes - AM. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Elane Laborda da Silva (11222/OAB-AM) e José Fernandes Junior (1947/OAB-AM), representando Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.